Tribunal: TJDFT
Processo: 0730533-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. DESEMPREGO. REVISÃO DE ALIMENTOS. DISCUSSÃO EM AUTOS PRÓPRIOS. MODIFICAÇÃO UNILATERAL DA BASE DE CÁLCULO DA VERBA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Embora tenha perdido o vínculo empregatício em janeiro/2024, não restou demonstrada a alegada incapacidade econômica do genitor/agravante de suportar o encargo alimentício estipulado em acordo firmado setembro/2013. 1.1. A dificuldade de recolocação profissional imediata do alimentante não corresponde a incapacidade laboral apta a justificar o não pagamento do valor anteriormente fixado, modificação que deve ser buscada em ação própria, como já feito pelo recorrente; e, como bem definido pelo juízo a quo, “o efeito da decisão posterior não retroage aos alimentos já vencidos”.
2. Ao contrário do alegado, não é possível a alteração unilateral da base de cálculo da verba alimentar; como bem frisado pelo Ministério Público na origem, “advindo desemprego, os alimentos fixados em porcentagem do salário devem ter como referencial o último salário recebido pelo alimentante”, nos termos da jurisprudência pátria. 2.1. “‘A rescisão do contrato de trabalho do devedor de alimentos não tem o condão de retirar a liquidez do título executivo judicial que fixou o valor da pensão alimentícia em percentual incidente sobre a sua remuneração mensal. A mudança da situação financeira do alimentante deverá ser discutida em ação revisional de alimentos, não em execução’ (AgRg no REsp 1391531/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 28/04/2015, DJe 12/05/2015). ( ).” (STJ, RHC n. 144.872/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.